Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701975-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QND ACADEMIA DE GINASTICA LTDA AGRAVADO: ROBSON FERNANDES TAVARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa requerida em face de decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da execução. Em seu recurso (ID 56202644), a agravante sustenta, em síntese, que não faz parte do título executivo judicial, configurando sua ilegitimidade passiva. Argumenta que não inexiste relação de subordinação, ou de grupo econômico, da empresa ora Agravante com a empresa executada nos autos de origem. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença. Recurso próprio e com preparo regular (IDs 62850894 e 62850895). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Assim, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. No caso, a decisão agravada foi publicada no DJe do dia 13/06/2024. Posteriormente, em 20/06/2024, a empresa agravante interpôs embargos de declaração, que não foram conhecidos no Juízo de 1a instância (ID 201661416). Nesse contexto, destaca-se que não há previsão legal nos Juizados Especiais de cabimento de embargos de declaração contra decisão interlocutória (art. 48 da Lei 9.099/95), razão pela qual é escorreita a decisão proferida no ID 201661416 na origem. O fato é que os embargos opostos, que sequer foram conhecidos, não interromperam o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, que se findou no dia 04/07/2024. Ressalte-se, é pacífico o entendimento de que os embargos não conhecidos não interrompem o prazo recursal. Portanto, este agravo de instrumento, protocolado em 14/08/2024, é manifestadamente intempestivo. Precedentes: Acórdão 1837032, 07021674020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 848830, 20140111180426ACJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015, publicado no DJE: 23/2/2015. Pág.: 242. Ante o exposto, NÃO CONHECO do agravo de instrumento, por ser inadmissível, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.